Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1019457-86.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que estes vieram conclusos para apreciação da petição de ID 109877451, na qual o BANCO ORIGINAL S/A pugna pelo cancelamento da audiência de conciliação/mediação designada para às 17h de hoje (25/11/2021), bem como pede a revogação da liminar de ID 107395452, restabelecendo os efeitos da sentença que determinou a reintegração do Requerido na posse do imóvel descrito na matrícula 5.380 do CRI de Brasnorte (MT).
O Banco peticionante sustenta que “em que pese a nobreza do ato conciliatório, infelizmente no vertente caso, sua finalidade não será alcançada porque, em virtude da própria natureza e finalidade da Ação Possessória donde emana o controvertido nos presentes autos, só resta ao Requerido a sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide de modo a ceifar esbulho possessório do qual é vítima”.
Ressalta que “não existe outra alternativa, senão a desocupação voluntária e imediata do imóvel rural que ainda é ilegalmente explorado pela Requerida”.
Aduz que já ocorreram inúmeras tentativas de acordo que, diante do irrisório valor proposto e da indecorosa forma de pagamento, não reuniram as mínimas condições de aceitação.
Em relação ao pedido de cancelamento da audiência de conciliação designada por esta Relatora, entendo que razão assiste ao Banco peticionante.
Ressalte-se que, ainda que se considere faculdade do Julgador designar audiência de conciliação em processos de segundo grau de jurisdição, a meu ver, esta só teria cabimento na hipótese de manifesto interesse das partes, não podendo ser, portanto, imposta quando não há interesse no ato conciliatório por uma das partes.
Desse modo, não sendo necessária a realização de audiência de conciliação, bem como ausente qualquer indício de interesse das partes envolvidas na formulação de acordo, deve ser cancelada a audiência designada para às 17h de hoje, o que não impede as partes de transigir a qualquer momento.
No que tange ao pedido de revogação do efeito suspensivo concedido ao Apelo (ID 107395452), não lhe assiste razão.
De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição e, a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pelo Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Sob esse enfoque, cinge registrar que a decisão hostilizada apenas se limitou à análise de tais elementos, ou seja, probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, pois indispensáveis para a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
Nessa vertente, em que pese à alegação do Banco peticionante de que a discussão sobre a essencialidade da área rural já ter sido exaurida por esta Corte, não subsiste razões jurídicas para reformar a decisão unipessoal, pois, a reintegração do imóvel pelo Banco nesse momento processual tem potencial para causar prejuízo à empresa Recuperanda.
É cediço que cabe ao Juiz determinar medidas que julguem adequadas ao caso concreto: o chamado poder geral de cautela. Sobre o tema, transcrevo a lição do ilustre Professor Humberto Theodoro Júnior, in verbis:
Deixando a critério do Juiz a determinação das medidas práticas cabíveis no âmbito do poder geral de cautela, a lei, na realidade, investe o magistrado de um poder discricionário, de amplíssimas dimensões. Apreciando o tema, observa Galeno Lacerda que 'no exercício desse imenso e indeterminado poder de ordenar as 'medidas provisórias que julgar adequadas', para evitar o dano à parte, provocado ou ameaçado pelo adversário, a discrição do juiz assume proporções quase absolutas. Estamos em presença de autêntica norma em branco, que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, um poder puro, idêntico ao do pretor romano, quando no exercício do imperium, decretava os interdicta ́(Curso de Direito Processual Civil, volume II, 37a edição, Editora Forense, p. 553.).
Dessa forma, verifica-se que o Julgador poderá determinar as medidas provisórias que considerar adequadas quando houver fundado receio de que uma parte, antes do pronunciamento judicial acerca da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
Nesta trilha de exposição, cuida trazer o magistério de Alexandre Freitas Câmara:
O poder geral de cautela é, portanto, um poder atribuído ao Estado-juiz, destinado a autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo principal. Trata-se de poder que deve ser exercido de forma subsidiária, pois que se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes de proteção aquelas situações para as quais não se previu qualquer medida cautelar típica. (CÂMARA, 2010, p. 49).
Assim, tendo em vista o quadro fático, determino o cancelamento da audiência de conciliação anteriormente designada, mas mantenho o efeito suspensivo deferido ao apelo.
Comunique-se ao Juiz singular. Intimem as partes com a máxima urgência.
Às providências.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora